Tribunal: STF
Processo: Rcl 62073
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Famaje Administradora de Imóveis Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 0042700-09.2005.5.02.0010, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que o órgão reclamado reformou a decisão ora impugnada, nos seguintes termos:



    Determino a suspensão da tramitação do presente feito, que trata da questão em debate no tema 1.232 da Repercussão Geral do E.STF: Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista,de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”, até o julgamento definitivo do RE 1.387.795, conforme decisão do Ministro Relator.



    Considerando a insubsistência do ato reclamado, também não subsiste o objeto desta ação.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente